Tribunal: TCU
Processo: 019.986/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria referente a Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na BR-282/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) entre 29/6/2020 e 10/7/2020, tendo como objeto os serviços de manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-282/SC, segmento entre o km 114,0 e o km 223,1, executados por meio do contrato 329/2018, firmado entre o DNIT e a empresa Neovia Infraestrutura Rodoviária Ltda. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher, parcialmente, as justificativas apresentadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT quanto aos achados descritos no item III.1 do relatório de auditoria; 9.2. acolher os esclarecimentos do DNIT e da Neovia Infraestrutura Rodoviária Ltda. quanto ao achado descrito no item III.2 do relatório de auditoria; 9.3. dar ciência ao DNIT, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, de que a previsão de serviço de roçada exclusivamente por método manual contraria a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos acórdãos TCU 2604/2013, 508/2018 e 3069/2018, todos do Plenário. 9.4. informar ao DNIT e à empresa Neovia Infraestrutura Rodoviária Ltda. que o inteiro teor das deliberações originadas nestes autos pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, III do Regimento Interno do TCU.